Tribunal: TJES
Processo: 5005459-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005459-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRAN MARTINS BASTOS e outros (2)
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5005459-21.2023.8.08.0024

RECTES.:

IRAN MARTINS BASTOS
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECD
AS
.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
IRAN MARTINS BASTOS
e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANC
Á
RIA.
FALHA NA SEGURANÇA
.
COMPRA NÃO RECONHECIDA. ATIPICIDADE DA TRANSIÇÃO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
AMBOS RECORREM.

RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA
O

AUTOR

A FIM DE DEFERIR DANO MORAL
.
DEMORA NA RESOLUÇÃO.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO DO BANCO
.
RESTITUIÇÃO DE
VALORES
EM VIA ADMINISTRATIVA
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco Santander Id. 6442317 e da parte autora Id. 6442325 Contrarrazões do Mercado Pago Id. 6442324 e Id. 6442332; da parte autora Id. 6442327 e do Banco Santander Id. 6442334, estando os réus assistidos por advogado desde o início e a parte autora advogando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/Requerida (Id. 6442317), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo q
ual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparad
o.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela
R
ecorrente/
R
equerente (Id
6442325
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
E
m que pese os argumentos da recorrida
Santander
acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6442315
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5005459-21.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO a inexistência do débito identificado como EC.CRAZYWYD na fatura do cartão de crédito final 1209 e CONDENO SOLIDARIAMENTE as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 2.583,04 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 10/01/2023.
”

Trata-se de ação redibitória c/c pedido de dano moral
sob argumento de que
o
requerente é cliente da 2ª requerida, possuindo cartão de crédito do Banco Santander. No dia 24/10/2022, o requerente recebeu pelo aplicativo de internet banking uma mensagem de realização de uma compra, identificada como EC.CRAZYWYD, parcelada em 4 vezes, no valor de R$ 645,76 cada.
C
onstatou que fora criado um cartão virtual sob o nº 1209 para a realização dessa compra, o qual desconhece e nunca efetuou.
C
ontestou a compra
e
lhe foi informado que
seria estornada.
Ocorre que
foi
lançado novamente na fatura do mês de janeiro/2023, no dia 07/12/2022, as 04 parcelas dessa compra não reconhecida. E foi informado que fo
i
realizada uma transação através do Mercado Pago, ora 1ª requerida, e que a 2ª requerida em contato com a 1ª requerida, verificou que as informações estavam certas.
Entrou em contato com o Mercado Pago e novamente com o Santander, mas o valor apenas foi estornado no dia 09/02/2023.
Requereu declaração de inexigibilidade de débito entre as partes, condenação de R$ 2.583,04 em dobro e danos morais.

A instituição financeira Ré/Recorrente
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado no imbróglio em foco,
pois a compra foi realizada por meio de cartão virtual.

P
o outro lado, a
parte
A
utora/
R
ecorrente em suas razões recursais alega que
é devido dano moral pois
houve demora n
o estorno.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreç
o.

Em breve síntese do processo,
colhe-se da exordial que
a parte autora
recebeu
notificação
do banco
réu
Santander
em 24/10/2022 com informação de
compra
em seu nome
em 04 vezes, no valor de R$ 645,76 cada,
a qual alegou desconhecer.
Após contato, a compra foi cancelada em novembro, porém em dezembro a compra foi incluída e dessa vez todas as parcelas de uma vez só. Ao diligenciar junto ao banco e ao Mercado Pago, o valor foi estornado
na fatura
em 09/02/2023.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais
do banco réu
, em especial de validade das operações
supostamente
realizadas pela
demandante
, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo, não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno,
n
ão distante,
considerando a atipicidade da transaçõe
s
, em valor superior a média cotidiana, não se vislumbra outra medi
d
a se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança d
os réus
, reconhecendo-se a responsabilidade d
a Recorrente

pela permissão de transação em conta de consumidor por terceiro
, o requerido deveria, no mínimo, ter contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente a transaç
ão
, nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré
e
declaração de inexigibilidade do débito.

Para pertinência, jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - TRANSAÇÕES COMERCIAIS VULTOSAS E ATÍPICAS - INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE SEGURANÇA DO SERVIÇO - CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO
-
Nos termos da Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
ressalvadas as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 145 3º , do Código de Defesa do Consumidor - A despeito da ingenuidade e do descuido do consumidor ao fornecer o seu cartão de crédito e senha a terceiro estelionatário, responde a instituição financeira pelos danos materiais decorrentes da utilização fraudulenta do cartão, haja vista que
o golpe somente pôde ser concretizado em decorrência da falha na segurança do serviço - na medida em que permitiu que os fraudadores realizassem, em ínfimo lapso temporal, diversas transações comerciais vultosas e atípicas, em evidente descompasso em relação ao perfil consumerista do autor
-, e, sobretudo, por ter fornecido ao consumidor o serviço de seguro do cartão de crédito, exatamente para afastar eventuais prejuízos advindos do uso indevido do cartão. (TJ-MG - AC: 10000205528060001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Quanto ao
recurso do Banco Santander relativo ao
s danos materiais, r
espeitado o posicionamento do juízo
a quo
, verifica-se que a parte autora
recebeu o estorno dos valores indevidamente incluídos em sua fatura do cartão de crédito,
consoante Id. 64416
29
,
como
o
própri
o

requerente
afirmou na exordial, fato que demonstra a ausência de
total
descaso para com o consumidor. Assim, diante do contexto
fático
,
entendo não ser devida a condenação, já que houve resposta e solução por parte das empresas rés
,
ainda na via administrativa, antes mesmo do ajuizamento da ação,

apesar de não ter sido com a celeridade esperada,

razão pela

vota-se pela reforma
parcial
da sentença
apenas
para julgar improcedente
o pedido de indenização por dano material
.

Em relação ao dano moral, objeto de recurso do autor
,
em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,

entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado
que a parte autora ainda despendeu de seu tempo útil para na tentativa de resolução da questão.
Destaco que a compra indevida foi realizada inicialmente em outubro e depois cancelada, mas novamente o banco incluiu a compra na fatura de dezembro. Se o autor não tivesse diligenciado para resolver, como se vê nas várias ligações no Id. 6441623, certamente o problema não teria sido solucionado. Assim, vê-se que houve falhas nos serviços de ambas as rés, pois além da cobrança indevida que demonstra deficiência de segurança nos sistemas das empresas, ainda houve demora para resolver a questão.
Ressalto que a
presença do dano moral na teoria do desvio produtivo ou da perda de tempo útil, já consagrada pelo STJ e por vários tribunais. Assim, vê-se que não houve garantia da segurança nas operações da
s
ré
s

e

celeridade na resolução do problema
, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária
pela Selic
a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do
s
recurso
s
inominado
interpostos
, E LHE CONF
IRO

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do réu
BANCO SANTANDER
para julgar improcedente o pedido de dano material e
CONFIRO

PROVIMENTO

ao recurso interposto pela parte autora para condenar as rés
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA,
solidariamente,
a indenizar
a parte autora

IRAN MARTINS BASTOS
, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros
pela Selic
desta Sessão de Julgamento.
Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para
ambas as partes
nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)